Tribunal: TJES
Processo: 5007717-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007717-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO OTAVIO BARCELLOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Diogo Otavio Barcellos, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juiz Plantonista da Vara Criminal de João Neiva/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente no âmbito de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 3º, II, c/c art. 14, e art. 157, caput, do Código Penal. A defesa alegou ausência dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como fundamentação inidônea da prisão, requerendo a revogação da custódia ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública e na periculosidade do agente, e a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na periculosidade concreta do agente e na gravidade dos delitos imputados, visando à garantia da ordem pública.

4.
A decisão judicial que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea, com menção expressa à possibilidade de reiteração delitiva e à comoção social causada pela conduta.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça legitima a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas quando insuficientes para os fins da custódia.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho formal, não afastam, por si sós, os fundamentos legais da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de fundamentos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a gravidade da conduta autoriza a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

3. As medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando insuficientes para neutralizar os riscos identificados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, arts. 157, § 3º, II, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 983.407/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no HC 801.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007717-08.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIOGO OTAVIO BARCELLOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DIOGO OTAVIO BARCELLOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
Plantonista
da Vara Criminal de
J
oão Neiva/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 157, § 3º, II, c/c art. 14, ambos do Código Penal e o artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Complementa que o paciente ostenta condições favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho formal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.
Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado plantonista (ID 69051008 dos autos originários) entendeu pela decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, frente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

“
[...] Uma vez mais, registra-se que por
garantia da ordem pública
temos o objetivo de evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, trazendo tranquilidade e paz no seio social. Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade dos infratores, daqueles que por si só é um risco, demonstrando a frieza com que atuam, poderia, em conjunto ou separadamente, autorizar a segregação cautelar. Assim, a precoce soltura do flagranteado, poderia ocasionar a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública

(...)

Ademais, a decisão a qual decretou a prisão do flagranteado,
está devidamente fundamentada, em face da conduta criminosa e do estado de verdadeira calamidade social vivenciada em nossa sociedade, diante da incontrolável e desmedida proliferação de crimes, justificando assim a medida de exceção ora imposta
.

Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular.[...]”

Em consonância ainda com o magistrado da custódia, o juízo a quo, ressaltou em decisão posterior (ID 69806126 dos autos originários) “[...] No ensejo,
mantém-se a prisão preventiva dos acusados
, pois não sobreveio aos autos nenhum elemento novo que pudesse alterar os fundamentos da decisão anterior [...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência C. Superior Tribunal Federal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

2.
No caso,
a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito, à periculosidade do agravante, bem como na conveniência da instrução criminal a fim de evitar que a vítima sinta-se intimidada.

3. Havendo indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; e AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

[...]

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 983.407/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência da Corte Superior.

No ponto, esclareço que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)